Tribunal: STF
Processo: RE 90131
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
Competência. Lei nova mais benigna. Juízo das Execuções Criminais. - A competência para plicar a lei nova mais benigna a fato julgado por sentença condenatória irrecorrível é do juízo das Execuções Criminais (LICPP, art. 13). Recurso extraordinário conhecido e provido.